Tribunal: TJSP
Processo: 2258654-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 'Stay period' (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05). Prorrogação. Possibilidade excepcional reconhecida por doutrina e jurisprudência, apesar da literalidade da lei, para viabilizar a recuperação da empresa, mas condicionada à diligência da recuperanda. Excepcionalidade não identificada no caso concreto. Falta de razoabilidade numa segunda prorrogação ('stay period' triplo).

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 'Stay period' (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05). Prorrogação. Possibilidade excepcional reconhecida por doutrina e jurisprudência, apesar da literalidade da lei, para viabilizar a recuperação da empresa, mas condicionada à diligência da recuperanda. Excepcionalidade não identificada no caso concreto. Falta de razoabilidade numa segunda prorrogação ('stay period' triplo). Prorrogação cassada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000106575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2258654-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JORCAL INCORPORADORA S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) e R.R. VALE DO RIBEIRA LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS
S.A.(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2258654-98.2019.8.26.0000
2/9
Comarca de Pariquera Açu
Agravo de Instrumento n. 2258654-98.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravadas: Jorcal Engenharia e Construções S/A e outras
VOTO N. 18.198
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 'Stay period' (art.
6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05). Prorrogação.
Possibilidade
excepcional
reconhecida
por
doutrina e jurisprudência, apesar da literalidade
da lei, para viabilizar a recuperação da empresa,
mas condicionada à diligência da recuperanda.
Excepcionalidade
não
identificada
no
caso
concreto. Falta de razoabilidade numa segunda
prorrogação ('stay period' triplo). Prorrogação
cassada. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 3.573/3.574 dos autos principais da
recuperação judicial, complementada a fls. 3.610/3.611 (embargos de
declaração), proferida pelo juiz da Comarca de Pariquera Açu, Dr. André Gomes
do Nascimento, que deferiu o segundo pedido das recuperandas pela
prorrogação do 'stay period', fundamentando que “as Recuperandas
cumpriram os prazos processuais cuja observância lhes era impositiva e que
o Administrador Judicial já propôs a designação da realização da
Assembléia Geral de Credores (fls.3569)”.
Segundo o agravante, credor, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque “não há qualquer peculiaridade fática
extraordinária que justifique a prorrogação da blindagem patrimonial das
devedoras”. Detalha que “o plano de recuperação judicial foi juntado aos
autos às fls. 924/981, em 05/10/2018, não tendo a recuperanda, até a
presente data, adotado qualquer providência para a publicação do edital a
que alude o art. 53, p. único, da Lei n° 11.101/2005”, sintetizando que “as
recuperandas não se empenharam em obter o ágil desfecho de sua
almejada recuperação econômico-financeira dentro do improrrogável prazo
de 180 dias do 'stay period', pois se aproveitaram desse período de
blindagem e, após seu escoamento, alegaram falsamente que não deram
causa ao atraso do desenrolar processual”. Ressalta que “esta é a segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2258654-98.2019.8.26.0000
3/9
prorrogação por mais 180 dias ou seja - a recuperação judicial fora
ajuizada em 03.08.2018, e desde a referida data, a empresa se encontra
indevidamente blindada - pois transcorreu o primeiro prazo de suspensão
de 180 dias (despacho de deferimento), depois o segundo prazo de
suspensão (primeira prorrogação) e hoje vigente o terceiro prazo de
suspensão (segunda prorrogação)”.
Ao
final,
chega
a
defender
a
“impossibilidade de prorrogação do stay period por mais de 180 dias” e, ao
mesmo tempo, frisa a ressalva feita no Agravo de Instrumento n.
2065093-12.2019.8.26.0000.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 58/59), foi
processado sem tutela provisória (fls. 61/63).
Segundo as recuperandas, a decisão deve ser
mantida, em síntese, porque “é indiscutível a necessidade de prorrogação do
'stay period' por mais 180 (cento e oitentas) dias, ao passo que a
Recuperanda necessita de fôlego para alavancar seu fluxo de caixa,
devendo ser obstados atos constritivos contra seu patrimônio, o que pode
inviabilizar todo o processo recuperacional em curso”.
Segundo o administrador judicial, a decisão merece
ser mantida, em síntese, porque “o atraso na realização de AGC não ocorreu
inércia das recuperandas, sequer desídia do subscritor, e, sim, devido a
inerente complexidade do processamento da recuperação judicial”.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento do recurso (fls. 91/93).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, houve oposições ao julgamento virtual (fls. 66 e 68).
Esse é o relatório.
O recurso deve ser provido.
Como é largamente sabido, “a decretação da
falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face
do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”
[grifei] (artigo 6o, 'caput', da Lei n. 11.101/2005).
Fala-se, aqui, no chamado 'stay period', expressão
retirada do direito norte-americano, no qual a nossa legislação buscou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2258654-98.2019.8.26.0000
4/9
inspiração, para se referir ao benefício legal ofertado à recuperanda para dar-
lhe alguma chance real de soerguimento. Trata-se de medida salutar para
viabilizar a continuação dos negócios e proporcionar a desejada reestruturação.
Busca-se, com o 'stay', preservar a atividade da recuperanda, com o resguardo
dos empregos, a manutenção do pagamento dos impostos e a criação de renda
para girar o motor da economia. E mais: escuda-se o patrimônio da recuperanda
também para possibilitar-lhe negociação conjunta com os seus credores. Os
credores acabam sendo sacrificados, sem dúvidas, mas em prol de um bem
maior. Em suma, a concessão do 'stay period' está intimamente ligada à
incidência do princípio da função social da empresa.
Nessa linha, aliás, a lei é incisiva: “a recuperação
judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o
estímulo à atividade econômica” (artigo 47 da Lei n. 11.101/2005).
E a doutrina especializada corrobora essa linha de
pensamento do legislador: “a suspensão pelo prazo de 180 dias objetiva dar
algum fôlego ao devedor para negociar com seus credores e elaborar o
plano de recuperação, sem que seu patrimônio seja agredido pelas ações e
execuções que estavam em curso contra ele” (João Pedro Scalzilli, Luis
Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea, “Recuperação de empresas e falência:
teoria e prática na Lei 11.101/2005”, 3a edição, São Paulo, Almedina, 2018, p.
407).
Ocorre, contudo, que esse espírito do 'caput' do
referido artigo 6o não foi refletido, com precisão, em todos os parágrafos
desse dispositivo. Com efeito, “na recuperação judicial, a suspensão de que
trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo
improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do
processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do
prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e
execuções, independentemente de pronunciamento judicial” [grifei] (artigo
6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005).
Como se vê, nesse ponto a lei é expressa, clara e
inequívoca: o prazo de 180 dias de 'stay period' é improrrogável. A benesse
legal tem um limite temporal evidente e toda a tentativa de recuperação da
empresa deve ser concentrada para que o plano seja aprovado dentro dele.
A prática forense, porém, cuidou de demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2258654-98.2019.8.26.0000
5/9
estatisticamente a dificuldade em se atender a essa regra. Todos sabem que o
processo de recuperação é complexo. Negociação com os credores, busca de
investidores, planejamento da reestruturação da empresa etc. Muitas etapas
intrincadas precisam ser cumpridas até que um plano de recuperação possa ser
aprovado. Afinal de contas, pela nossa legislação o plano de recuperação deve
conter nada mais nada menos que “a discriminação pormenorizada dos meios
de recuperação a serem utilizados, demonstrado a sua viabilidade
econômica, acompanhada de laudo econômico-financeiro e de avaliação dos
bens ativos do devedor”. E “especialmente sobre os modos de recuperação,
a lei traz um elenco de dezesseis operações ou possibilidade que isoladas
ou combinadas servirão para animar a recuperação do devedor (artigo 50)”.
E vale lembrar: “não é uma lista fechada”. Para piorar, “no ambiente próprio
da recuperação da empresa coexistem interesses legítimos e às vezes
contrapostos, uns em relação aos outros”, sendo que, “sob vários aspectos o
'Plano de Recuperação' estabelece uma concorrência silenciosa nas pontas
desse 'cabo de guerra'” (José Anchieta da Silva, “O Plano de Recuperação
Judicial para além dele (o Plano além do Plano)”, 'in' Sheila C. Neder Cerezetti
e Emanuelle Urbano Maffioletti [coord.], “Dez anos da Lei no 11.101/2005:
estudos sobre a lei de recuperação e falência”, São Paulo, Almedina, 2015, p.
371/373).
Não é incomum, nessa seara, o decurso do prazo
sem a aprovação do plano. É o que constatou o Observatório da Insolvência,
uma iniciativa do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Insolvência da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (NEPI-PUC/SP) em conjunto com a
Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ), no estudo denominado
“Recuperação Judicial no Estado de São Paulo” (https://abj.org.br/wp-
content/uploads/2019/04/Recuperacao_Judicial _no_Estado_de_Sao_Pa.pdf).
E esse estudo aponta dados estatísticos muito
interessantes: levantando informações sobre as recuperações judicias que
tramitam na 1a e 2a Varas de Falências e Recuperações Judiciais do Foro
Central da Capital entre setembro/2013 e junho/2016 (1a Etapa) e, depois,
sobre todos os processos de recuperação judicial distribuídos entre
janeiro/2010 e julho/2017 no Estado de São Paulo (2a Etapa), o grupo
verificou que, “pela pesquisa coletada, o tempo mediano até a deliberação
definitiva sobre o plano de recuperação judicial foi de 517 dias”, sendo 407
dias nas Varas especializadas e 567 dias nas Varas comuns (p. 29/30).
E mais: dos “906 processos de recuperações
judiciais distribuídas nas Comarcas do Estado de São Paulo entre janeiro
de 2010 e julho de 2017” (p. 4), foi analisada a questão da prorrogação em
pelo menos 597 deles (“em que o referido dado pôde ser medido”), ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2258654-98.2019.8.26.0000
6/9
em 65,8% dos casos, sendo que em apenas 208 desses processos houve efetiva
prorrogação, “o que equivale a 34,8% dos processos”, sendo 21,7% nas Varas
especializadas e 39,3% nas Varas comuns (p. 34/35).
Daí porque, hoje, afirma-se com alguma segurança
que, ao menos para um número relevante de casos, “o prazo de 180 dias é
insuficiente para que sejam atingidos os objetivos pretendidos na finalidade
de recuperar a empresa em crise” (Marcus Vinícius Ramon Soares de Mello,
'in' Ivo Waisberg, José Horácio H. R. Ribeiro e Marcelo Barbosa Sacramone
[coord.], “Direito Comercial, Falência e Recuperação de Empresas Temas”,
São Paulo, Quartier Latin, 2019, p. 321).
A solução encontrada pela doutrina, então, foi
relativamente simples: apesar da literalidade da lei, com grande esforço
hermenêutico passou-se a defender a possibilidade excepcional de prorrogação
desse prazo de suspensão quando necessária para viabilizar a recuperação da
empresa, mas desde que a recuperanda tivesse se mostrado diligente e a
demora não pudesse ser imputada à conduta dela.
Nesse sentido é o Enunciado n. 42 da I Jornada de
Direito Comercial do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal CEJ/CJF: “o prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da
Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o
retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor”.
E como não poderia deixar de ser, nessa mesma
linha seguiu a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a
jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é iterativa no sentido de
admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n.
11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o
qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as
ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e
oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências
adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela
apresentado” (STJ, AgInt-AREsp n. 443.665-RS, 4a Turma, j. 15-09-2016, rel.
Min. Marco Buzzi).
Em outras palavras, “a suspensão das ações
individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar
o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias
considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de
recuperação” (STJ, AgInt-REsp n. 1.717.939-DF, 3a Turma, j. 28-08-2018, rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2258654-98.2019.8.26.0000
7/9
Mesmo assim, ressalva a Corte Superior, essa
prorrogação deve ser feita com cautela e discrição, sempre em caráter
excepcional: “ainda que o STJ possua entendimento assente no sentido de
que a regra suspensiva do art. 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/05
comporte, em casos excepcionais, certo temperamento, a extrapolação do
prazo previsto não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação
genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer
processo relacionado à empresa recuperanda” (STJ, REsp n. 1.710.750-DF, 3a
Turma, j. 15-05-2018, rel. Min. Nancy Andrighi).
E atenta a todas essas questões, assim também se
firmou a jurisprudência das colendas Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste egrégio Tribunal de Justiça: “em hipóteses excepcionais,
deve-se admitir a prorrogação do prazo de suspensão” “quando a demora no
processamento da recuperação não puder ser um fato imputado às
recuperandas, que tem se esforçado para cumprir as determinações
judiciais e legais” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2075983-10.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
17-07-2019, rel. Des. Hamid Bdine).
Vale dizer, há “possibilidade de prorrogação do
prazo estabelecido pelo § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005 em
circunstâncias excepcionais, observadas as particularidades do caso
concreto e desde que a recuperanda não tenha contribuído, direta ou
indiretamente, para a demora”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2083896-43.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
17-07-2019, rel. Des. Cesar Ciampolini).
Em suma, “em que pese a literalidade do § 4°,
do art. 6°, da Lei n. 11.101/05, a jurisprudência do C. STJ e das C.
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça,
em linha com o Enunciado n. 42, da I Jornada de Direito Comercial, do
CJF, reconhece a excepcional possibilidade, em tese, de prorrogação do
'stay period', em homenagem ao princípio da preservação da empresa,
quando não haja contribuição da devedora para a demora na votação do
plano de recuperação judicial”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2058879-05.2019.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
24-06-2019, rel. Des. Grava Brazil).
Ainda assim, “ressalta-se não ser cabível dobrar,
simplesmente, o prazo legal original de cento e oitenta dias, que já serviria
para todos os procedimentos prévios às deliberações dos credores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2258654-98.2019.8.26.0000
8/9
assembleia. Há um exagero, que precisa ser remediado ou evitado,
redimensionado o lapso de tempo adicional, reduzindo-o com o fim de que
maior racionalidade possa ser entronizada” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2132524-63.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
08-08-2019, rel. Des. Fortes Barbosa).
Mais recentemente, inclusive, o Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial uniformizou, de uma vez por todas, o
entendimento de que “a flexibilização do prazo do 'stay period' pode ser
admitida, em caráter excepcional, desde que a recuperanda não haja
concorrido com a superação do lapso temporal e a dilação se faça por
prazo determinado” (Enunciado n. 9, DJe de 22-08-2019, p. 5).
Pois bem.
Na
espécie,
não
obstante
os
judiciosos
fundamentos empregados pelo juízo de primeiro grau, NÃO está presente
excepcionalidade que possa justificar mais uma prorrogação do 'stay period'
originalmente concedido às recuperandas.
Isso porque esta colenda Câmara já manteve, no
caso concreto, outra prorrogação anterior (TJSP, Agravos de Instrumento n.
2065093-12.2019.8.26.0000,
2073836-11.2019.8.26.0000
e
2075983-10.2019.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17-07-2019, rel.
Des. Hamid Bdine).
E como adverte a doutrina, “deve-se buscar evitar
sucessivas prorrogações em caso de demora infundada na tramitação do
feito” (João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea,
“Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005”, 3a
edição, São Paulo, Almedina, 2018, p. 413).
Nessa
toada,
a
meu
ver,
uma
SEGUNDA
prorrogação ('stay period' TRIPLO, na prática) já é demais. Já houve tempo
mais que suficiente para a aprovação do plano, mesmo levando em consideração
as dificuldades peculiares das recuperandas.
Para tudo deve haver um limite. E como já decidiu
esta colenda Câmara no procedente citado no excerto doutrinário anterior,
“houve prazo razoável de prorrogação para que as recorrentes tomassem
as medidas cabíveis para elaboração de plano e votação em assembleia, não
tendo, a minuta de agravo, trazido qualquer motivação grave, de
responsabilidade do juízo ou seus auxiliares, a amparar a tese de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento n. 2258654-98.2019.8.26.0000
9/9
prorrogação. A fixação da data-limite para a prorrogação do prazo de
suspensão das ações e execuções que correm em face das recuperandas
tem como objetivo a concretização da própria recuperação, com a
apresentação do plano na assembleia geral de credores. O pleito já foi
deferido há 13 meses, sem que houvesse empenho efetivo para elaboração
de plano apto a ser votado. Assim, conclui-se pela inexistência de causa
jurídica a justificar o acolhimento do pedido, em especial, porque o prazo
já fora ampliado e a continuidade da assembleia está agendada apenas
para o mês de outubro. Inexiste, pois, situação de caráter excepcional a
amparar o pleito da agravante, de modo que incabível a nova prorrogação”
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2171986-66.2015.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 22-01-2016, rel. Des. Enio Zuliani).
Diga-se de passagem, depois de já terem gozado de
DUAS suspensões das ações e execuções contra elas ajuizadas pelo prazo total
de 360 DIAS, as recuperandas, que distribuíram o seu pedido de recuperação
em 03-08-2018 (cf. consulta pública ao extrato do processo no sítio
eletrônico deste Tribunal), somente em 04-04-2019 fizeram publicar o edital
do artigo 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/2005 (cf. publicação no DJe dessa mesma
data, Caderno 5 Editais e Leilões, p. 261/264, copiada a fls. 83/86 deste
instrumento) e, até a data da elaboração deste voto, nem sequer designaram
oficialmente data para a realização da Assembleia Geral de Credores, havendo
apenas “propostas” não confirmadas (ver, em especial, petições do
administrador judicial de fls. 3.569 e 3.677 dos autos de origem).
E isso, por si só, já basta para impedir a
prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo.
À vista dessas considerações, reformo a decisão
agravada para cassar, a partir da publicação deste acórdão, o 'stay period'
indevidamente prorrogado pela segunda vez pelo juízo de primeiro grau.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos moldes
indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica